Tribunal: TJMT
Processo: 1047196-92.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047196-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MANUEL DA SILVA GOMES - CPF: 062.980.611-00 (PACIENTE), 2ª VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESIAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 029.330.172-70 (VÍTIMA), ALEX SILVA DE NOVAIS - CPF: 033.643.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU O HABEAS CORPUS E DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus

impetrado em favor de réu preso preventivamente por decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo
(
MT
)
, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), vinculado a organização criminosa (PCC), para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, especialmente diante da alegação de fundamentação genérica, ausência de indícios de tentativa de fuga, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade do delito, nos indícios de autoria e na confissão extrajudicial do paciente.

2.
Demonstrado possível envolvimento com organização criminosa (PCC), com confissão de atuação como "missionário", além da motivação do crime estar relacionada ao tráfico de drogas.

3.
As circunstâncias evidenciam risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

4.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que predicados pessoais favoráveis não impedem, por si só, a manutenção da custódia preventiva, quando presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"
1. A prisão preventiva é admissível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, demonstrados de forma concreta. 2. A gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e o envolvimento com organização criminosa justificam a manutenção da custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva diante da presença do periculum
libertatis
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º,
incs
. LIV, LXI e LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 313, I, 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ,
AgRg
no RHC 210.860/DF, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto; TJMT, Enunciado n. 6, CCR, j. 17.04.2024; TJMT, N.U 1019968-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MANUEL DA SILVA GOMES
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo(MT) que, nos autos den.1003172-07.2025.8.11.0023,converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

A decisão combatida fundamentou a segregação cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, mencionando que o custodiado teria praticado crime de elevada reprovabilidade (homicídio qualificado – art. 121, §2º, IV, do Código Penal), possivelmente vinculado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC –, bem como pelo fato de ter sido capturado em cidade diversa do local do fato, o que, segundo o Juízo
a quo
, indicaria tentativa de fuga.

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese:(i) A inexistência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312,do CPP para a prisão preventiva, asseverando que a fundamentação utilizada pelo Juízo singular seria genérica e apoiada apenas na gravidade abstrata do delito;(
ii
) A ausência de elementos concretos quanto à suposta tentativa de fuga ou intimidação de testemunhas; (
iii
) A desconsideração de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, o que violaria o art. 282, § 6º, do CPP; (
iv
) O
paciente apresenta condições pessoais favoráveis, como residência fixa, atividade lícita e ausência de antecedentes criminais.

Com essas considerações requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, alternativamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Documentação juntada(Id.338297368 a 338297375).

Liminar indeferida (Id.
338627873
).

Informações prestadas pela
autoridade apontada coatora (Id.
339187863
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Almir Tadeu
d
e Arruda Guimarães
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
340470365
)
.

É o relatório. Decido
.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, como consignado no relatório, o Juízo
da
2ª
Vara Criminal da Comarca de
Peixoto de Azevedo

(MT) converteu a prisão em
flagrante em
prisão preventiva
do paciente pela suposta prática
do

delito de
homicídio qualificado
(art.
121, §

2º, IV do CP
)
, justificando
a medida nos seguintes termos:

(...)No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, não considero que as medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes. Com efeito, com relação ao fumus
comissi
delicti,
a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como relatos das testemunhas.
O periculum
libertatis
, ao seu turno, é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “(...) garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)” (art. 312 do CPP). Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública, conveniência dainstruçãocriminale assegurar aaplicação da lei penal.
O custodiado praticou crime de elevada reprovabilidade, integrante possivelmente da organização criminosa PCC, bem assim pode intimar testemunhas ao longo da instrução criminal e tentou fugir, encontrando-se já em outra cidade por ocasião de sua prisão
. Outrossim, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, qual seja, o inciso I. Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 282, § 4 º, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado MANUEL DA SILVA GOMES em preventiva(Id.338297372).

A
defesa
alega que a prisão preventiva do paciente foi decretada
com base em uma justificativa genérica
e apoiada apenas na gravidade abstrata do delito
. Ressalt
a
,

também,
que
inexistem elementos concretos que o paciente tenha realizado conduta a indicar que tem o intuito de intimidar eventuais testemunhas
e que o paciente foi localizado na cidade vizinha
na qual estava hospedado em um hotel. Ou seja, o paciente não tinha a intenção de foragir do distrito da
culpa.

Razão
não lhe assiste
.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No que tange ao
periculum
libertatis
, este se evidencia a partir da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, revelada não apenas pela natureza extremamente gravosa do delito de homicídio qualificado, possivelmente relacionado a uma organização criminosa de alta periculosidade — notadamente o Primeiro Comando da Capital (PCC) —, mas também pelas circunstâncias peculiares que permearam a prática do crime, conforme se depreende da confissão extrajudicial prestada por MANUEL DA SILVA GOMES perante a autoridade policial.
Vejamos:

Que, em relação ao homicídio ocorrido nesta urbe,
o interrogado assume a autoria de todos os fatos que lhe são imputados
, negando inclusive que o senhor Alex Silva De Novais tenha algum tipo de envolvimento.Que, questionado acerca do motivo que o levou a praticar o crime,
o interrogado relatou que a vítima lhe devia aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor referente a uma dívida de drogas adquirida há cerca de oito anos
, a qual não foi quitada. Informou, ainda, que à época dos fatos o originário da dívida, a vítima, não integrava facção criminosa.
Que, ao ser indagado sobre sua função dentro da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, o interrogado afirmou exercer a função de missionário
, além de também atuar eventualmente na
traficância
de entorpecentes de forma autônoma. Que, no tocante à dinâmica dos fatos, o interrogado informou terchegado à região há aproximadamente nove dias, hospedando-se em um hotel na cidade de Guarantã do Norte/MT. Quanto ao meio de transporte utilizado para deslocar-se até este município, declarou ter vindo de ônibus, porém não se recorda qual a empresa responsável pelo transporte. Que afirmou ter adquirido o veículo VW/Gol por meio de postagens de fotos em redes sociais, pagando a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) via transferência bancária, utilizando-se de intermediários. Relatou que havia acordado com o proprietário do veículo que iria pegá-lo em local ermo, especificamente em área de mata. Que nega a participação de uma terceira pessoa no crime, afirmando que, no momento da ação delituosa, estavam apenas em dois indivíduos. Entretanto, declarou que não irá fornecer mais informações sobre o segundo homem envolvido, bem como dos fatos, acrescentando que prestará maiores esclarecimentos somente em juízo.(Id. 338297371).

Exsurge dos autos que
Manuel
foi preso
em flagrante no dia 27 de novembro de 2025, após diligência policial decorrente de informações que apontavam sua participação em homicídio qualificado ocorrido no dia anterior, 26 de novembro de 2025, na cidade de Peixoto de Azevedo
(
MT
)
. A ação delituosa, conforme os elementos reunidos na fase inquisitorial, teria relação com cobrança de dívida oriunda de tráfico de drogas, supostamente no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e teria sido praticada com motivação ligada a conflitos internos em organização criminosa — mais precisamente o Primeiro Comando da Capital – PCC.

Entendo que há motivação suficiente para demonstrar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, uma vez que o magistrado de primeiro grau ressaltou indícios do vínculo do paciente com organização criminosa, bem como o ingresso em residência particular portando arma de fogo e munições.

A confissão extrajudicial prestada
pelo paciente
é contundente. Ele assumiu a autoria do homicídio, ao passo em que também admitiu sua vinculação com o PCC, na condição de “missionário” da organização, o que revela um nível de comprometimento interno e funcional com a estrutura criminosa.

Nesse sentido, colacion
o entendimento jurisprudencial
deste Sodalício:

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é admissível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrados de forma concreta e individualizada.
2. A gravidade concreta do crime, a vinculação a organização criminosa e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar.
3. A alegação de cerceamento de defesa não pode ser conhecida na instância superior quando ausente prévia provocação do juízo de origem. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando ver
ificado o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV, LXI, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 315, § 2º, 319, 647 e 648; CP, art. 288; Lei n. 10.826/2003, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado n. 6, Câmaras Criminais Reunidas, j. 17.04.2024; TJMT, Enunciado n. 43, Câmaras Cri
minais Reunidas, j. 08.06.2022.
(N.U 1019841-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/
2025
)
(grifos meus).

“2. A gravidade concreta da conduta e o envolvimento em organização criminosa são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão cautelar.”

“3. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência quando lastreada em decisão motivada”.

“4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade do crime e da periculosidade concreta dos pacientes”;

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 222.938/
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ,
AgRg
no HC 996.338/CE, Rel. Min. Og Fernandes; STJ,
AgRg
no RHC 207.561/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo.

(N.U 1019968-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/20
25,
Publicado
no DJE 11/07/
2025
) (grifos meus).

Assim, está
demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva
do paciente
para a garantia da ordem pública.

Verifica-se que a autoridade apontada coatora não só reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal,
tendo em vista
a gravidade concreta da conduta
e o possível vínculo com organização criminosa,
mas também que o crime, em tese, praticado
possui

pena máxima pri
vativa de liberdade superior a
4 (quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar neste momento processual e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto,
nos
termos
dos
requisitos
previstos nos
arts
. 312 e 313, do CPP, reputo que seja necessária a aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há
se
falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, vejamos:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/
2024
).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento firmado
no sentido de não serem estes, por si só, suficientes para
dar ensejo
a revogação da prisão preventiva, vejamos:

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não impedem a prisão preventiva
(...).
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.
AgRg
no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; HC n. 245.908/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em 14/8/2012,
DJe
de 22/8/2012.
(
AgRg
no HC n. 1.008.832/PR, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em 17/6/2025, DJEN de 25/6/
2025
)
.

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Manuel Da Silva Gomes

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026